Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO NÃO CONHECIDO. DEFESA: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 234-A, CP. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. ASSISTENTE ACUSAÇÃO: PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA ATENUANTE MENORIDADE. NÃO CABIMENTO. MOTIVO TORPE. NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, CP. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Deixo de conhecer do recurso do Ministério Público por ausência do preenchimento dos requisitos legais.
2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Constatado que a pena-base foi fixada dentro do patamar adequado, a sua manutenção é medida que se impõe.
4. Impossível o afastamento da atenuante da menoridade relativa, visto que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data da maioria dos fatos (art. 65, I, primeira parte, do CP). Por outro lado, comprovado que do ato que resultou em gestação da vítima, o agente já era maior, inviável o reconhecimento dessa atenuante.
5. Estando devidamente comprovado nos autos que um dos estupros de vulnerável praticados pelo réu resultou em gestação, escorreito o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 234-A do CP.
6. No caso dos autos, não é possível a valoração negativa das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e personalidade do agente e motivo e circunstâncias do crime, como pretende o assistente de acusação, sob pena de bis in idem.
7. Os crimes dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade, as escondidas, aproveitando o agente da confiança a ele depositada, sendo, portanto, circunstâncias inerentes ao tipo, não podendo, assim, serem utilizadas para agravar a pena.
8. Não é possível o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que não restou comprovado nos autos que o réu tinha autoridade sobre a vítima, não se podendo presumir isso apenas pelo fato de eles serem primos.
9. Estando presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, não há que falar em concurso material.
10. Entendo ser proporcional e razoável a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
11. Havendo requisitos legais, é imperiosa a decretação da prisão preventiva do réu.
12. Recurso do Ministério Público não conhecido. Recurso da Defesa desprovimento. Pelo parcial provimento do recurso do Assistente de Acusação.